Tribunal: TJES
Processo: 5039686-71.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção; Estaduais
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039686-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SOLANGE MARIA DAMM DE ASSIS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. SÚMULA 627 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. A PARTIR DE 09/12/2021, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5039686-71.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: SOLANGE MARIA DAMM DE ASSIS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. SÚMULA 627 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. A PARTIR DE 09/12/2021, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que o condenou à restituição de valores de imposto de renda descontados indevidamente, fixando os consectários legais de forma escalonada: juros de mora pela poupança e correção pela TR até 08/12/2021, e, após, a incidência exclusiva da taxa Selic. O recorrente pleiteia a reforma parcial do julgado para que a taxa Selic seja o único índice de atualização do crédito, aplicado por todo o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição de valores retroativos do imposto de renda descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à repetição de indébito tributário.

4.
Pois bem. A sentença merece reforma no que se refere aos consectários legais. Embora a parte recorrente tenha pedido a aplicação da Taxa SELIC por todo o período,
o que não se alinha à jurisprudência consolidada
, a aplicação dos índices de juros e correção é matéria de ordem pública, passível de correção de ofício. Explico.

5.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema nº 810, julgado em 20.09.2017) fixou as seguintes teses no tocante a incidência de juros e correção monetária:

“
1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e

“2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

6.
Na sequência, o C. STJ ao discutir a matéria supramencionada, proferiu voto no Recurso Especial nº 1.492.221/PR, em sede de recurso repetitivo - Tema 905, definindo a questão referente à correção monetária e a incidência dos índices aplicáveis de acordo com a natureza da condenação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É

RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ? TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)
. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

7.
Confira-se, ainda, o teor da Súmula 523 do STJ:

Súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

8.
Na hipótese dos autos, o Estado recorrente foi condenado à restituição de valores descontados a título de imposto de renda, assim, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

9.
Com efeito,
não havendo legislação local
, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
Todavia, no âmbito do Estado do Espírito Santo, ao contrário de outros estados, não há previsão na legislação local (Lei Estadual nº 2.964/1974) que autorize a aplicação da taxa selic, na cobrança de tributo pago em atraso,
em relação ao período anterior a 09.12.2021 (EC nº 113/2021).

10.
Portanto, em que pese o teor do art. 39, caput e o §4º da Lei Federal nº 9.250/95, fazer menção a
“compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC”
a partir de 1ª de janeiro de 1996, diante da ausência de legislação específica local, inviável acolher a pretensão recursal no sentido de que seja aplicada a taxa selic como critério integral de correção monetária.

11.
Portanto, considerando a ausência de legislação local, em relação ao período anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser aplicados os parâmetros fixados no Tema Repetitivo nº 905, de modo de que considerando a natureza tributária da condenação, deve incidir, no período anterior a 09.12.2021, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo IPCA-E, desde cada desconto indevido; Já no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC, nos exatos termos da r. sentença

12.
Dessarte, por se tratar de
matéria de ordem pública
, impõe-se a
readequação dos consectários legais de ofício
, nos termos acima delineados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício,
readequo os consectários legais
para estabelecer que:
(i)
A
correção monetária
incidirá pelo
IPCA-E
desde cada desconto indevido até 08/12/2021, e pela
Taxa SELIC
a partir de 09/12/2021;
(ii)
Os
juros de mora
observarão o percentual de
1% ao mês
, a partir do trânsito em julgado, até 08/12/2021, incidindo a
Taxa SELIC
a partir de 09/12/2021. Mantenho, no mais, os termos da sentença. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. “Na repetição de indébito tributário, até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E, desde cada desconto indevido, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, acumulada mensalmente, conforme art. 3º da EC 113/2021.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTN, art. 161, § 1º; EC nº 113/202; Lei Federal nº 9.250/95, art. 39, caput e o §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 805, Súmula 523.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)